Tribunal: TJBA
Processo: 8050923-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050923-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

AGRAVADO: NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, TIAGO VILAN MONTEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO SÓCIO ÚNICO. RECORRENTE QUE AINDA REQUER A SUSPENSÃO DO BLOQUEIO FINANCEIRO REALIZADO VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE OUTROS SÓCIOS NA EMPRESA. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DO FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO DA PARTE AGRAVANTE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO QUANTO DISPOSTO NO ART.
313, § 1º e § 2º, I, DO CPC C/C ART. 689 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS DE FORMA A REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE CONTAS VIA SISBAJUD. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO APÓS A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento no qual a parte Agravante sustenta lhe ter sido indevidamente negado pelo juízo
a quo
o pedido de suspensão do processo para fins de regularização processual, em razão da morte do seu sócio, Dr. Rubens Chastinet Pitangueiras.

2.
Aponta a parte Recorrente que o juízo
a quo
ignorou o fato de que a Agravante possui um único sócio, o qual faleceu, deixando a empresa sem representação legal válida, razão pela qual, sustenta que o indeferimento à suspensão processual viola o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, uma vez que a empresa, sem representante legal, fica impossibilitada de se defender adequadamente nos autos.

3
. Diante de tais considerações, pugna a parte Agravante pelo deferimento da antecipação de tutela com a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, lhe sendo deferida a suspensão do processo de origem para fins de regularização processual, bem como, para que se suspenda de imediato a ordem de bloqueio das contas bancárias da Agravante, até o julgamento definitivo deste recurso, possibilitando a regularização do polo passivo, e, no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando em definitivo a decisão agravada.

4. De logo, esclareço que este Relator, ao proferir decisão de reserva ao contraditório, apontou que
o magistrado de origem pontuou na sua decisão a existência de outros sócios na empresa Agravante, tendo a parte Recorrente, por sua vez, apresentado certidão da JUCEB datada de 12/01/2018 (Id. 67444239),
razão pela qual, foi determinada a
apresentação de certidão atualizada pela parte Agravante para efetiva comprovação do quanto alegado, o que foi feito a contento.

5.
Assim, ante a comprovação pela parte Recorrente acerca do falecimento do único sócio da empresa, entendo que, com lastro
no art
.
313, § 1º e § 2º, I, do CPC c/c art. 689 do CPC, resta evidente a necessidade de suspensão processual e a devida “
intimação da parte Autora para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
”.

6. Ainda, pontuo que, o
falecimento do sócio único de sociedade limitada não implica na extinção da personalidade jurídica da empresa, que permanece capaz de ser parte no processo. Contudo, o indeferimento à suspensão processual viola o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, uma vez que a empresa, sem representante legal, fica impossibilitada de se defender adequadamente nos autos, tal como sustentado no presente recurso.
In casu
, sobrepõe a necessidade de substituição do falecido pelo Espolio em caso de possível abertura da sucessão, pelo inventariante designado ou pelos próprios herdeiros sucessores, para que a execução tenha o seu curso regular.

7. Por fim, o bloqueio de contas via SISBAJUD é medida coercitiva legal e proporcional, prevista no art. 835, I, do CPC, para garantir a efetividade da execução, não havendo que se falar em suspensão do bloqueio realizado, neste momento..

8. Decisão parcialmente reformada. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050923-39.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA – EPP

e como A
gravada

NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto de forma a reformar parcialmente a decisão objurgada de modo a determinar, tão somente, que
seja procedida a suspensão processual com lastro no
art
.
313, § 1º e § 2º, I, do CPC c/c art. 689 do CPC.

Sala de sessões, ______ de ________ de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA